Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-89.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 42 DA LCP. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DA CONDUTA EM DIVERSOS FINAIS DE SEMANA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela perturbação do sossego alheio, a 01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples, no regime semiaberto. Em suas razões recursais, defende que não há provas para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente pleiteia pelo afastamento da continuidade delitiva, ou, caso seja mantido o reconhecimento, pela redução da fração de aumento ao patamar mínimo legal.
2. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Inicialmente, esclareça-se que, em que pese seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42 da LCP, prescinde de número mínimo de vítimas para o registro da ocorrência, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única pessoa, constate-se a perturbação ao sossego da coletividade. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ: “Na contravenção de perturbação do sossego alheio, que atinge várias pessoas, qualquer uma delas pode intervir na ação penal pública como assistente da acusação. Assim, para os efeitos do art. 268 do Código de Processo Penal, considera-se ofendido o indivíduo diretamente afetado que faz parte da coletividade avultada pela ação ilícita.” (RHC n. 85.526/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019).
5. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 5.763/2024-1 da 35a DP (ID 80232178) e Termo Circunstanciado 272/2025 (ID 80232190), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante perturbou o sossego alheio com gritaria, algazarra e abusando de instrumentos sonoros em eventos realizados em diversos finais de semana. Regularmente citado e intimado, o réu compareceu à audiência de instrução e julgamento, contudo permaneceu em silêncio.
7. Portanto, o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Verificado que o réu por diversas vezes, em um espaço de tempo, permaneceu praticando a perturbação da vizinhança com alto volume de som, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva descrita no art. 71 do Código Penal e a manutenção da incidência da fração máxima de exasperação da pena.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.